Tribunal: TJDFT
Processo: 0705573-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Processo civil. agravo de instrumento. cumprimento provisório de sentença. decisão. instância superior. alteração do título executivo. RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO. ATO PRIVATIVO. RELATOR DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por instância superior substitui o título executivo judicial anterior na parte modificada pelo recurso, devendo o processo forçado prosseguir observada essa alteração.
2. Ao pretender a suspensão do cumprimento de sentença, o que o agravante almeja, em última análise, é conferir efeito suspensivo ao agravo interno pendente de julgamento. Mas esta providência não pode ser deferida por esta instância, sob pena de se imiscuir em ato privativo do relator do recurso especial.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.